Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705551-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIACAO BOM JESUS EIRELI - ME, BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EMBARGADO: SANDRO DIAS COUTO Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Viação Bom Jesus EIRELI - ME contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 23517738, págs. 1-2). 2. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir as matérias já analisadas na decisão recorrida. Logo, não se mostra adequado, diante da finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 3. Intime-se a recorrente, Viação Bom Jesus EIRELI - ME (CPC, art. 1.024, §3o) para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) e viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento. 4. No mesmo prazo, deverá se manifestar quanto à devolução do Aviso de Recebimento (ID no 24363560) com a informação de que o agravado “mudou-se” e informar o endereço atual em que poderá ser intimado. 5. Concluída a diligência, intime-se o agravado para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 6. Após, retornem-me os autos para a apreciação dos recursos interpostos. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO